Tribunal: TJSP
Processo: 2232536-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal. Empresa em recuperação judicial. Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, por expressa disposição legal. Anterior suspensão do julgamento do presente recurso diante da afetação do Tema 987 do STJ. Alteração na lei 11.101/05 que tornou prejudicada a suspensão. A alteração legal consignou a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal. Empresa em recuperação judicial. Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, por expressa disposição legal. Anterior suspensão do julgamento do presente recurso diante da afetação do Tema 987 do STJ. Alteração na lei 11.101/05 que tornou prejudicada a suspensão. A alteração legal consignou a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas para propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal visando à substituição de penhora sobre bens de capital essenciais a atividade da empresa, mediante observância da regra do art. 805 do NCPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.